Tribunal: TJDFT
Processo: 0002367-48.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CIRURGIA PLÁSTICA. RESULTADO ESTÉTICO INSATISFATÓRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO MÉDICO. COMPROVAÇÃO DA INOCORRÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO PELO PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE SERVIÇO DEFEITUOSO PRESTADO PELA CLÍNICA. ARTIGO 14 DA LEI N° 8.070/1990. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. CORRETA APLICAÇÃO DAS TÉCNICAS MÉDICAS. RESULTADO DECORRENTE DAS CONDIÇÕES FÍSICAS DO LOCAL OPERADO. PACIENTE PREVIAMENTE INFORMADA A RESPEITO DOS RISCOS ASSUMIDOS E DAS POSSÍVEIS VARIAÇÕES DECORRENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese a apelante pretende ser indenizada em virtude de suposto erro médico, demonstrando estar insatisfeita com o resultado obtido após diversos procedimentos cirúrgicos levados a efeito pelo primeiro recorrido e por outro médico nas dependências da clínica, segunda apelada.
2. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil dos profissionais liberais é subjetiva, ou seja, é indispensável a ocorrência de conduta culposa ou dolosa. No que se refere aos hospitais, verificada a prestação de serviço defeituoso, a responsabilidade será objetiva.
3. Mesmo no caso de cirurgia plástica embelezadora, diante de resultado aquém do esperado, a presunção de culpa não é absoluta. Deve ser analisada, de acordo com as provas produzidas, a ocorrência de conduta culposa ou dolosa do médico.
4. A prova pericial produzida nos autos concluiu que o resultado obtido com as cirurgias levadas a efeito, apesar de insatisfatório aos olhos da apelante, não decorreu de conduta culposa a ser imputada ao médico ou de defeito na prestação dos aludidos serviços pela clínica. Aliás, o perito esclareceu que as características individuais da paciente dificultaram a obtenção dos resultados estéticos esperados. 4.1. Por essa razão, a sentença que julgou o pedido improcedente deve ser integralmente mantida.
5. Apelação conhecida e desprovida.